Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. INCLUSÃO.

1. A Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) determina a suspensão das execuções em razão do deferimento de falência ou recuperação.

2. O art. 6o da referida Lei estabelece que “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

3. Quando se busca o patrimônio do sócio, em razão de anterior desconsideração da personalidade jurídica, deve ser aplicado o art. 6o da Lei 11.101/2005, de modo a também suspender as execuções e cumprimentos de sentença em relação ao sócio.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.